Tribunal: TJSP
Processo: 2085712-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Pretendida intimação de terceiro para apresentar documentos que demonstrem o pagamento do preço das parcelas de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ele, como promitente vendedor, e o executado, como promitente comprador. Indeferimento. Irresignação improcedente. Providência que extrapola o âmbito da execução, uma

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Pretendida intimação de terceiro para apresentar documentos que demonstrem o pagamento do preço das parcelas de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ele, como promitente vendedor, e o executado, como promitente comprador. Indeferimento. Irresignação improcedente. Providência que extrapola o âmbito da execução, uma vez que não se destina à realização de ato de constrição propriamente dito, mas a descortinar eventual fraude praticada pelo executado com vistas ao encobrimento de seu patrimônio. Consideração, ademais, de que o princípio do devido processo legal faz mister que a pretendida exibição de documentos se faça em ação proposta contra quem de direito, sobretudo o terceiro contra quem se dirigirá o comando. Documentos requestados, além disso, presumivelmente em poder de pessoa jurídica que não se confunde com o terceiro apontado, embora integre ele o respectivo quadro social.

Negaram provimento ao agravo.